Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-97.2022.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-97.2022.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALZENIRA ROSA DE SANTANA

Advogado(s)
:
HUGO LEONARDO CAMPOS DA FONSECA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PROVA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que reconheceu o cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia técnica destinada à verificação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário.

A decisão monocrática foi proferida em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a controvérsia envolve alegação de falsidade contratual, cuja análise depende de prova pericial não produzida. Os argumentos do agravante não afastam a necessidade da dilação probatória, nem infirmam os fundamentos da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000018-97.2022.8.05.0065
, em que figuram como apelante
ALZENIRA ROSA DE SANTANA
e como apelada
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.